Tribunal: TJDFT
Processo: 0728659-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Órgão : CÂMARA CRIMINAL Classe : REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0728659-40.2022.8.07.0000 Requerente : RENATO CESAR REIS Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Defiro o pedido de dilação do prazo por 30 (trinta) dias, requerido pela Defensoria Pública (ID 40445113). Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Jansen Fialho Juiz de Direito Convocado